Tribunal: STF
Processo: ARE 1354266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA ALTERADA PELA LC 275/15. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS PELO IPCA-E. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.



    1. As horas laboradas que excedem o limite máximo da carga horária prevista pelo Estatuto do Magistério Municipal devem ser remuneradas com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento), por tratarem-se horas extraordinárias



    2. O limite máximo da carga horária do magistério municipal era 40 (quarenta) horas semanais, passando a 60 (sessenta) horas semanais após a Lei Complementar 275/15, razão pela qual deve-se observar a legislação de regência que vigia em relação a cada período vindicado.



    3. A correção monetária dos débitos da Fazenda Pública relativos a servidores públicos, após 2009, deve se dar pelo IPCA-E (Tema 910 do STJ).



    4. Deduzidos dois pedidos, tendo sido julgado procedente apenas um deles, verifica-se que cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC, em face do que devem ser distribuídos proporcionalmente os ônus da sucumbência.



    1º RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. 2º RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A insurgência recursal do segundo apelante, o Município de Goiânia, funda-se na suposta determinação normativa do aumento da carga horária da servidora pública, o que afastaria a natureza extraordinária do trabalho exercido dentro do limite do aumento previsto, razão pela qual indevido o acréscimo de 50% (cinquenta por cento).



    Em que pese escorreita a tese erigida pelo segundo apelante, imperioso observar que o aumento da carga horária a ser autorizado ou determinado pelo Município de Goiânia deve obedecer aos limites impostos pela legislação de regência, in casu, o Estatuto do Magistério Municipal. Ou seja, o ente público pode ampliar a carga horária de seus servidores, desde que observado o máximo previsto no estatuto, caracterizando-se como extraordinárias as horas de labor que excedam o limite legal.



    Sobre a matéria posta em debate, mister registrar que o Estatuto do Magistério Municipal limitou a jornada de trabalho dos professores, ate? o ano de 2015, em no mínimo 20 (vinte) e no máximo 40 (quarenta) horas-aulas semanais (artigo 13, § 1º).



    Com a edição da Lei Complementar nº 275/2015, os limites da jornada de trabalho dos professores municipais passaram a ser de no mínimo 20 (vinte) e no máximo 60 (sessenta) horas-aulas, decorrendo dai? que os alegados excessos de jornada devem ser analisados de acordo com a redação legal que vigorava no respectivo período.



    Portanto, somente a partir de 27/05/2015 a carga horária de 60 (sessenta) horas semanais passou a figurar nos limites legais previstos no art. 13, § 1º, do Estatuto do Magistério, razão pela qual corretamente o juízo a quo consignou que, até a referida data, são consideradas como jornada excedente as horas de trabalho não compreendidas na jornada semanal máxima de 40 (quarenta) horas.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente